Tribunal: TJSP
Processo: 1018893-57.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de ressarcimento por danos decorrentes de acidente de veículo – Objeto metálico na pista de rolamento – 'Faute du service' – Responsabilidade da concessionária de serviço público pela fiscalização e segurança das rodovias sob sua administração – Nexo de causalidade comprovado – Danos materiais e estéticos afastados – Mantido o dano moral – Juros de mora conforme art. 406 do

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de ressarcimento por danos decorrentes de acidente de veículo – Objeto metálico na pista de rolamento – 'Faute du service' – Responsabilidade da concessionária de serviço público pela fiscalização e segurança das rodovias sob sua administração – Nexo de causalidade comprovado – Danos materiais e estéticos afastados – Mantido o dano moral – Juros de mora conforme art. 406 do Código Civil – Recurso parcialmente provido.